Tribunal: TJDFT
Processo: 0707020-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAESB. PRECATÓRIO. ADPF 890. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 534 E 535, AMBOS DO CPC. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. ARTIGOS 4o E 6o, AMBOS DO CPC. RECURSO PROVIDO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão que determinou a extinção da fase de cumprimento de sentença nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
2. Nos moldes do art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em deslinde o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. Dito de outro modo, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente o início da quinta fase do procedimento que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica do recorrente.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 890, concluiu que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, deve se submeter ao regime de precatórios.
4. O reconhecimento da aplicação do regime de precatórios ou de requisição de pequeno valor (RPV) em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal acarreta, dentre outras consequências, a aplicação do microssistema formado pelas normas relativas ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, de acordo com os artigos 534 e 535, ambos do Código de Processo Civil.
5. Observa-se que a extinção precoce do incidente de cumprimento, antes da intimação do credor, evidencia excesso de rigor e violação aos princípios da primazia do mérito e da economia processual, sobretudo em razão da possibilidade de aplicação oportuna e tempestiva das normas relativas ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
6. Recurso conhecido e provido. Ato jurisdicional desconstituído.